Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de reexame necessário em face à sentença da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, formulados na ação de improbidade administrativa, ajuizada em desfavor de CARLOS MAURÍCIO LIBÂNIO DINIZ E OUTROS. O curso processual foi suspenso em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no. 1042). G.E. HEALTHCARE trouxe aos autos Termo Aditivo “ao TAC já homologado nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 2016.01.1.013081-4” (IDs 30327350 a 30327352). O peticionante nada requereu e os demais litigantes foram intimados para manifestação (IDs 31933120 e 32266741). Em consulta ao andamento processual, verifico que não houve julgamento da Corte Superior acerca do tema repetitivo, razão pela qual o curso processual deve permanecer suspenso, conforme determinado na decisão de ID 17147672. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46